Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005266-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), VIVIANE ANDREIA KASPER - CPF: 045.669.169-36 (AGRAVANTE), ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA - CNPJ: 32.909.192/0003-01 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANDREIA VON GROLL - CPF: 034.521.711-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT KAILLY BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.455.971-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
VIVIANE ANDREIA KASPER

AGRAVADO:
ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL TRANSFERIDA PELA TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE À EXECUÇÃO.
PROXIMIDADE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO E DA VENDA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA MÁ-FÉ.
TUTELA DE URGÊNCIA.
DEFERIDA
EM PARTE
.

SUSPENSÃO DOS EFEITOS EXPROPRIATÓRIOS DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO.

RESTITUIÇÃO D
O VEÍCULO
.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro, mantendo a penhora de veículo realizada em execução por quantia certa. A embargante sustenta ser legítima proprietária do bem, adquirido mediante contrato de compra e venda formalizado, com comunicação de venda ao DETRAN/MT, alegando turbação de sua posse em razão da constrição judicial incidente sobre o veículo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela embargante demonstra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de seu direito de propriedade sobre o veículo objeto da constrição; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos expropriatórios da penhora e assegurar a restituição da posse do bem até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção da posse ou da propriedade de bem indevidamente atingido por constrição judicial em processo do qual o embargante não participa, nos termos do art. 674 do CPC.

A propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição, conforme dispõe o art. 1.267 do CC, sendo o registro administrativo perante o órgão de trânsito mera formalidade declaratória, que não constitui requisito constitutivo da transferência da titularidade.

A proximidade temporal entre o ajuizamento da execução e a formalização da alienação do veículo não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, sobretudo quando inexistente registro prévio de penhora ou averbação premonitória apta a conferir publicidade à execução.

Os elementos probatórios apresentados evidenciam, em juízo inicial, a plausibilidade da titularidade do bem pela agravante, sendo necessária dilação
probatória para aferição definitiva de eventual fraude à execução, circunstância que recomenda a preservação do bem litigioso até o julgamento dos embargos.

O perigo de dano mostra-se configurado diante do risco de expropriação judicial do veículo, o que poderia esvaziar a utilidade prática dos embargos de terceiro antes de seu exame definitivo.

A medida adequada consiste na suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora e na restituição da posse direta do veículo à agravante, mantida a constrição judicial como garantia da execução e vedada qualquer forma de alienação ou disposição do bem até a solução definitiva da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição, sendo o registro perante o órgão de trânsito mera formalidade administrativa de natureza declaratória.

2. A mera proximidade temporal entre a alienação do bem e o ajuizamento da execução não afasta, por si só, a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, quando inexistente registro prévio de penhora ou averbação premonitória.

3. Demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito do embargante e o risco de expropriação do bem, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos expropriatórios da penhora e restituir a posse do bem, mantendo-se a constrição como garantia da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267; CPC,
arts
. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1031520-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJMT, AI no 1015594-83.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025; TJMT, AI no 1031905-86.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE ANDREIA KASPER em face de ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA, nos autos do processo n.o 1000093-13.2026.8.11.0111, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Matupá/MT, tendo como Agravado ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA.

A controvérsia tem origem em embargos de terceiro opostos pela ora Agravante em apenso aos autos da ação de execução por quantia certa n.o 1000912-81.2025.8.11.0111
, no qual a
Embargante alega ser legítima proprietária e possuidora do veículo BMW X6 XDRIVE 35I FG21, placa AVN3D03, Renavam 00497280116, chassi WBAFG2103DL951634, ano 2012/2013, adquirido da executada em 30/05/2025, mediante contrato de compra e venda formalizado, com reconhecimento de firmas e comunicação de venda registrada no DETRAN/MT
e
que o bem foi indevidamente penhorado e removido nos autos da execução, embora não integre a relação processual, caracterizando turbação de sua posse.

A decisão recorrida
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos embargos de terceiro, sob o fundamento de que a execução foi distribuída em 29/05/2025, um dia antes da assinatura da autorização para transferência do veículo, circunstância que, em cognição sumária, afastaria a presunção de boa-fé da Embargante
, conforme:

Trata-se de embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, opostos por VIVIANE ANDREIA KASPER em desfavor de ERALDO E. D. GUIMARÃES LTDA, em apenso aos autos da ação de execução por quantia certa no 1000912-81.2025.8.11.0111.

A embargante alega ser legítima proprietária e possuidora do veículo BMW X6, adquirido da executada/embargada em 30/05/2025, mediante contrato de compra e venda regularmente formalizado, com reconhecimento de firmas e comunicação de venda registrada no DETRAN/MT. Sustenta que o bem foi indevidamente penhorado e removido nos autos da execução, embora não integre a relação processual, caracterizando turbação de sua posse.

Afirma que a propriedade do bem móvel se transfere com a tradição, sendo o registro no DETRAN mera formalidade administrativa, e que a não conclusão da transferência decorreu de impedimento alheio à sua vontade. Destaca que a venda ocorreu antes da penhora e da citação da executada, inexistindo fraude ou ocultação patrimonial, reforçada pela comunicação de venda.

Requer tutela de urgência para suspender a constrição e determinar a imediata devolução do veículo.

Houve manifestação espontânea do embargado (ID 220265328).

É o relatório. Decido.

1.

RECEBO
a petição inicial, haja vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.

2.
Passo à análise do pedido liminar.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual adequado para que terceiro estranho à relação processual defenda a posse ou propriedade de bem objeto de constrição judicial, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

Para a concessão da liminar em embargos de terceiro, o art. 678 do CPC estabelece:

"Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido."

No mais, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os documentos acostados aos autos revelam circunstâncias que suscitam dúvidas relevantes quanto à boa-fé da embargante e à efetiva anterioridade da aquisição do veículo em relação à constrição judicial, elementos indispensáveis ao acolhimento dos embargos de terceiro.

Conforme se extrai da documentação juntada, especialmente a acostada ao ID 220265334, pelo embargado, a ação de execução por quantia certa no 1000912-81.2025.8.11.0111 foi ajuizada em 29/05/2025. A embargante, por sua vez, afirma ter adquirido o veículo em 30/05/2025, conforme autorização de transferência (ID 220071301), ou seja, a mencionada execução foi distribuída antes da assinatura da autorização para a transferência de propriedade de veículo (ID 220071301).

Verifica-se, portanto, que a suposta aquisição do veículo pela embargante ocorreu apenas um dia após o ajuizamento da ação de execução, circunstância que, por si só, revela-se relevante e suficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, a presunção de boa-fé, impondo cautela na apreciação do pedido liminar.

A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a mera alegação de propriedade ou posse para o acolhimento dos embargos de terceiro, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da boa-fé do adquirente, sobretudo para afastar a caracterização de fraude à execução.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ
) .
2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do
imóvel.Incidência
da Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022)

Nesse contexto, a proximidade temporal entre o ajuizamento da execução (29/05/2025) e a alegada aquisição do veículo (30/05/2025) constitui elemento objetivo que afasta, ao menos em juízo de cognição sumária, a presunção de boa-fé. Soma-se a isso a existência, nos autos da execução, de certidão do Oficial de Justiça que atesta o conhecimento prévio da embargante acerca da insolvência da executada, anterior à aquisição do bem.

Embora a hipótese não se enquadre no art. 792, inciso I, do Código de Processo Civil, é aplicável o inciso IV do mesmo dispositivo, que considera fraudulenta a alienação realizada quando, ao tempo da transferência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A fraude à execução prescinde da comprovação de conluio, bastando a configuração objetiva das hipóteses legais, sendo a boa-fé do terceiro apta a afastá-la apenas quando demonstrada de forma inequívoca.

No caso, a embargante não comprovou, em sede de cognição sumária, a boa-fé na aquisição. Ao contrário, os elementos dos autos indicam alienação ocorrida em momento imediatamente posterior ao ajuizamento da execução, aliada ao alegado conhecimento prévio da insolvência da executada, o que afasta a presunção de licitude do negócio.

A simples apresentação de CRV assinado e de comunicação de venda ao DETRAN, desacompanhada de outros elementos que comprovem a efetividade e regularidade da transação, não é suficiente para afastar a constrição judicial, especialmente diante de indícios de fraude à execução. Ademais, a controvérsia demanda dilação probatória, sendo inviável, nesta fase, reconhecer suficientemente comprovados o domínio ou a posse da embargante.

Assim, diante dos indícios de fraude à execução, da ausência de demonstração suficiente da boa-fé da embargante e da necessidade de preservação da efetividade da execução, não se mostra prudente, neste momento processual, a concessão da tutela de urgência postulada.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

4.CITE-SE
o

embargado, na pessoa de seus advogados constituídos nos autos principais (art. 677, §3o, do CPC), para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC.

5.
Apresentada contestação,
INTIME-SE
o embargante para, querendo, impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias.

6.
Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito, conforme o caso.

7. APENSE-SE
estes
embargosao
processo principal (no1000912-81.2025.8.11.0111), certificando-se em ambos os feitos.

8.

TRASLADE-SE cópia desta decisão para os autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000912-81.2025.8.11.0111.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e Transmissão da propriedade do bem móvel pela tradição e natureza meramente declaratória do registro administrativo perante o DETRAN

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência para suspender toda e qualquer restrição ou constrição sobre o veículo BMW X6 e determinar sua imediata devolução à Agravante.

O recurso é tempestivo
(Aba expedientes –
Decisão (46460838) - Prioridade: Normal - ID do documento (220454848)
– PJE 1o Grau)
e o preparo foi devidamente recolhido
ID.
345490384
.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que a proximidade temporal entre o ajuizamento da execução e a suposta alienação do veículo, aliada à ausência de comprovação de pagamento e à certidão do Oficial de Justiça que atesta o conhecimento prévio da Agravante acerca da insolvência da executada, evidenciam indícios de fraude à execução e má-fé do terceiro adquirente.

Em decisão monocrática, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo
(ID.
346161370
)
, para suspender os efeitos expropriatórios da penhora incidente sobre o veículo, obstando a prática de atos de alienação, leilão ou qualquer forma de desfazimento do bem até o julgamento do mérito
recursal
, mantendo-se, contudo, a constrição registrada apenas como medida de resguardo patrimonial.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
VIVIANE ANDREIA KASPER

AGRAVADO:
ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro, mantendo a penhora de veículo BMW X6 realizada em execução por quantia certa, sob o fundamento de que a proximidade temporal entre o ajuizamento da execução e a suposta alienação do bem, aliada à ausência de comprovação inequívoca da boa-fé da adquirente, afastaria, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A Agravante sustenta ser legítima proprietária do veículo, adquirido mediante contrato de compra e venda formalizado, com reconhecimento de firmas e comunicação de venda ao DETRAN/MT, defendendo que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, sendo o registro administrativo mera formalidade declaratória.

Argumenta que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, porquanto o bem pode ser alienado judicialmente antes do julgamento definitivo dos embargos de terceiro, esvaziando a utilidade da prestação jurisdicional.

O Agravado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que a alienação ocorreu um dia após o ajuizamento da execução.

Aponta que inexiste comprovação de pagamento do preço e há certidão do Oficial de Justiça atestando que a Agravante foi alertada pela executada acerca da necessidade de realizar a transferência com urgência em razão de pendências existentes, circunstâncias que, a seu ver, evidenciam indícios de fraude à execução e má-fé do terceiro adquirente.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e Transmissão da propriedade do bem móvel pela tradição e natureza meramente declaratória do registro administrativo perante o DETRAN

A controvérsia central reside em definir se, no contexto dos embargos de
terceiro opostos
pela Agravante, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar a suspensão da penhora incidente sobre o veículo BMW X6 XDRIVE 35I FG21, placa AVN3D03, Renavam 00497280116, chassi WBAFG2103DL951634, ano 2012/2013.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido
de tutela de urgência para
suspender a constrição e determinar a imediata devolução do veículo
.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual adequado para que terceiro estranho à relação processual defenda a posse ou propriedade de bem objeto de constrição judicial, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

Para a concessão da liminar em embargos de terceiro, o art. 678 do mesmo diploma estabelece que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE COMPROVADA ANTERIOR À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 678 DO CPC. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
Embargos de Terceiro n.o 1087234-23.2025.8.11.0041 opostos em face do Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a penhora e a alienação judicial do imóvel matriculado sob o no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá. 2. A agravante alega exercer posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o bem há quase vinte anos, comprovada por formal de partilha de 2006, contrato de permuta de 2011 e termo de renúncia de 2018 assinado por todos os herdeiros, inclusive o executado. Sustenta risco de lesão grave e irreparável diante da designação de hasta pública para 21/08/2025. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão e demais atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência nos Embargos de Terceiro; (
ii
) estabelecer se a prova documental da posse exclusiva e anterior ao ajuizamento da execução autoriza a suspensão das medidas constritivas, nos termos do art. 678 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O art. 674 do CPC assegura ao terceiro a faculdade de opor embargos para defender a posse ou o domínio sobre bem atingido por constrição judicial indevida. 5. O art. 678 do CPC determina que, uma vez suficientemente provada a posse ou o domínio, o juiz deve suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso, sendo a norma de caráter cogente. 6. Os documentos apresentados pela agravante — formal de partilha (2006), contrato de permuta (2011), termo de renúncia dos herdeiros (2018) e comprovantes de residência — demonstram posse contínua, exclusiva e anterior ao ajuizamento da execução, o que confere verossimilhança às alegações. 7. A constrição judicial recaiu sobre fração ideal de 13,33% atribuída ao executado, sem prova de que essa parte ainda integrasse seu patrimônio, o que torna prudente suspender os atos expropriatórios até o deslinde probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A demonstração documental da posse exclusiva e anterior ao ajuizamento da execução autoriza a suspensão da penhora e dos atos expropriatórios sobre o imóvel litigioso. 2. O art. 678 do CPC impõe ao julgador suspender medidas constritivas quando suficientemente provado o domínio ou a posse do embargante. 3. A concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro visa resguardar a eficácia do direito possessório até o julgamento definitivo. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 674 e 678; CC, art. 1.240. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n.o 1020344-36.2022.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2023; TJ-MT, AI n.o 1020079-63.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.09.2024. (N.U 1031520-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

No caso concreto, a análise deve ser realizada sob o regime de cognição sumária próprio da tutela provisória, sem prejuízo do exame aprofundado que será realizado no julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

Nessa perspectiva, cumpre verificar se os elementos constantes dos autos autorizam, ao menos em juízo inicial, o reconhecimento da plausibilidade da titularidade
do bem pela Agravante e da existência de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a Agravante apresentou autorização para transferência do veículo com firmas reconhecidas, datada de 30/05/2025
(ID.
220071301
– PJE 1o Grau)
,
conforme:

Além disso, houve
intenção

e impedimento
de venda efetivada junto ao DETRAN/MT
na mesma data
(
IDs
.
220071303
e
220071302
– PJE 1o Grau)
:

Embora a execução tenha sido ajuizada em 29/05/2025, portanto um dia antes da formalização da autorização de transferência, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar, de forma peremptória, a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, especialmente quando ausente registro prévio de penhora ou averbação premonitória que conferisse publicidade ao risco da execução
.

Cumpre ainda destacar que os documentos acostados aos autos indicam que a alienação do veículo foi formalizada por meio de autorização de transferência com firmas reconhecidas, acompanhada de comunicação de venda perante o órgão de trânsito, elementos que evidenciam a regularização administrativa do negócio jurídico.

Ainda que tal providência tenha sido registrada em 30/05/2025, um dia após o ajuizamento da execução (29/05/2025), não há, neste momento processual, elemento objetivo que permita concluir que a negociação tenha sido concebida ou realizada de forma instantânea ou simulada, sendo razoável admitir, à luz das regras de experiência comum, que a aquisição de veículo envolve tratativas prévias, ajustes negociais e providências documentais que antecedem a formalização da transferência perante o DETRAN.

Nesse contexto, a existência de documentação formalizada em cartório e a comunicação da alienação ao órgão de trânsito reforçam, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da narrativa de que o negócio jurídico não se limitou a um ato isolado ocorrido em um único momento.

A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro perante o órgão de trânsito mera formalidade administrativa, de natureza declaratória, que não constitui requisito essencial para a transmissão da propriedade.

A não conclusão da transferência administrativa, segundo alegado pela Agravante, decorreu de impedimento objetivo relacionado à necessidade de vistoria do veículo, que se encontrava em oficina mecânica para reparos, circunstância que não invalida a alienação nem descaracteriza a propriedade.

Ademais, a execução ajuizada tem por objeto obrigação pecuniária decorrente de fornecimento de combustível, não havendo qualquer vinculação direta entre o crédito exequendo e o veículo objeto da constrição.

Trata-se, portanto, de execução por quantia certa, sem indicação de que o bem alienado integrasse, desde logo, o núcleo patrimonial essencial da executada ou tivesse sido especificamente utilizado como meio de frustração da satisfação do crédito.

A má-fé não se presume no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser comprovada de forma inequívoca.

A esse respeito, julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.Agravo
de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que suspendeu a eficácia dos atos constritivos incidentes sobre veículo. 2.O bem foi objeto de constrição na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelo agravante contra terceiro, sob a alegação de venda a non domino. 3.A decisão agravada reconheceu a posse e propriedade do veículo por parte do embargante, que o adquiriu antes da ordem de constrição, e deferiu tutela de urgência para garantir o exercício do direito de propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro, com base na alegação de aquisição de bem móvel por terceiro de boa-fé antes da decretação da restrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
5.Nos
termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro constituem via adequada para a defesa de posse ou propriedade de bem objeto de constrição judicial incidente sobre pessoa alheia à relação processual. 6.A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 7.
O agravado demonstrou, mediante prova documental, que adquiriu o bem em 13.06.2023, mediante pagamento regular, inexistindo qualquer restrição judicial à época da tradição. A restrição apenas foi imposta em 17.11.2023. 8.A boa-fé na aquisição é presumida diante da ausência de impedimentos no momento da aquisição, o que autoriza a proteção possessória e dominial por meio dos embargos de terceiro, inclusive com concessão de tutela provisória para afastar constrição superveniente.
9.A controvérsia sobre eventual nulidade da cadeia dominial depende de dilação probatória e é própria da ação principal, não sendo apta, nesta fase recursal, a afastar a eficácia da posse e propriedade exercidas pelo embargante. 10.A decisão agravada está devidamente fundamentada e é compatível com a natureza precária e reversível da tutela de urgência, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Agravo
de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, quando demonstrada a posse ou propriedade do
bem por terceiro de boa-fé antes da constrição judicial. 2. A discussão sobre a validade do negócio jurídico celebrado por terceiro alheio à lide não impede a proteção possessória e dominial em sede de cognição sumária.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 674 e 678. (N.U 1015594-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)
(grifo nosso)

A simples proximidade temporal entre o ajuizamento da execução
(29/05/2025)
e a formalização da alienação
(30/05/2025)
não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, sobretudo quando ausentes elementos objetivos que indiquem ciência prévia da demanda ou atuação deliberada voltada à frustração da atividade executiva.

O Agravado invoca certidão do Oficial de Justiça que atesta ter a Agravante sido alertada pela executada acerca da necessidade de realizar a transferência com urgência em razão de pendências existentes.

Ocorre que
, tal elemento probatório, embora relevante, não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar de forma definitiva a plausibilidade da tese da Agravante, porquanto a certidão não especifica o conteúdo exato da comunicação nem comprova que a Agravante tivesse ciência inequívoca da existência da execução ao tempo da aquisição do bem.

Ademais, a narrativa foi
colhida de forma indireta e sem maior detalhamento acerca da natureza dessas pendências, não permit
indo
, em sede de cognição sumária, concluir pela efetiva ciência da agravante acerca da existência de demanda executiva ou de situação de insolvência apta a caracterizar, de plano, fraude à execução.

A referência genérica a “pendências”, desacompanhada de elementos que indiquem conhecimento específico da ação judicial ou intenção deliberada de frustrar credores, revela-se insuficiente, por si só, para infirmar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente nesta fase inicial.

No tocante à alegação de ausência de comprovação do pagamento do preço ajustado na negociação, trata-se de circunstância que, embora relevante para a completa elucidação do negócio jurídico, demanda exame mais aprofundado no curso da instrução dos embargos de terceiro.

Em sede de tutela provisória, contudo, a análise limita-se à verificação da plausibilidade da alegação de domínio ou posse sobre o bem constrito, não sendo possível exigir, neste momento processual, a comprovação exauriente de todos os
elementos da relação negocial, especialmente quando presentes documentos que indicam a formalização administrativa da alienação e a alegada tradição do bem.

Em suma, a
controvérsia demanda dilação probatória, sendo inviável, nesta fase, reconhecer de forma peremptória a ocorrência de fraude à execução.

Nesse contexto, a probabilidade do direito resta demonstrada, ao menos em juízo inicial, pela existência de documentação que evidencia a formalização da alienação, a comunicação ao órgão de trânsito e a tradição do bem, elementos que, em conjunto, conferem plausibilidade à tese de que o veículo não integra o patrimônio da executada.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia de forma concreta diante da possibilidade de expropriação do veículo penhorado no curso da execução, hipótese que, caso consumada, poderá acarretar prejuízo grave e de difícil reparação à Agravante, esvaziando por completo a utilidade dos embargos de terceiro antes mesmo de seu julgamento definitivo.

A manutenção integral dos efeitos da penhora, com plena eficácia expropriatória, cria risco real de irreversibilidade da medida, o que justifica a atuação cautelar do juízo
ad quem
.

Outrossim, conforme consignado no auto de penhora, remoção e depósito lavrado em 25/11/2025 (ID. 216206342 – PJE 1o Grau no 1000912-81.2025.8.11.0111), o veículo foi penhorado e removido, tendo sido depositado em mãos do representante do Agravado, no endereço situado na Rua Natal, n.o 415, Jardim Vitória, Guarantã do Norte/MT.

A constrição foi efetivada, encontrando-se o bem sob a guarda do credor exequente, circunstância que recomenda cautela na preservação do direito controvertido até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

Nesse contexto, a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora, nos moldes já determinados na tutela recursal (ID. 346161370), com a preservação da constrição e a vedação de alienação ou desfazimento do bem até a solução definitiva dos embargos, não acarreta prejuízo à parte exequente, pois o bem permanece resguardado e a execução não restará comprometida caso os embargos venham a ser julgados improcedentes.

A medida revela-se adequada e proporcional, pois preserva o bem litigioso e assegura a utilidade do processo executivo, sem antecipar, de forma indevida, a
definição acerca da titularidade do direito de propriedade ainda submetido à apreciação judicial.

Todavia, considerando que o veículo já foi penhorado, removido e depositado em mãos do representante do Agravado, conforme auto de penhora lavrado em 2
6
/11/2025, e que a titularidade do bem será definida no julgamento definitivo dos embargos de terceiro, a restituição da posse direta do bem à Agravante não compromete a garantia da execução, uma vez que a própria penhora constitui salvaguarda suficiente para resguardar o crédito exequendo.

Nessas circunstâncias, mostra-se desnecessária a exigência de caução como condição para a concessão da tutela provisória, pois o art. 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado mera faculdade de impor tal garantia, a qual deve ser afastada quando os bens litigiosos já se encontram regularmente penhorados, sob pena de se impor à parte embargante encargo excessivo e desproporcional.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo em precedente deste Tribunal de Justiça:

I) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PRINCIPAL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de desbloqueio judicial de veículo adquirido antes do ajuizamento da ação originária, cujo bloqueio foi registrado via sistema RENAJUD, causando alegados prejuízos financeiros e operacionais à atividade comercial da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a boa-fé do adquirente de veículo, em alienação ocorrida durante a tramitação de ação principal, justifica o desbloqueio judicial do bem; (
ii
) avaliar se a decisão recorrida violou os requisitos para a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão liminar nos embargos de terceiro possui natureza de tutela de urgência satisfativa, cabendo sua concessão apenas quando verificada a aparência do direito em favor do embargante. 4. A aquisição de bem objeto de bloqueio judicial, ainda que formalmente regular, não exime o comprador de verificar a existência de constrições, dada a presunção de risco inerente às transações com veículos usados. 5. O bloqueio judicial tem como objetivo assegurar a efetividade da ação principal, prevenindo o esvaziamento patrimonial da parte executada, o que prevalece sobre a alegada boa-fé do adquirente. 6. A presunção de urgência nos embargos de terceiro, prevista no art. 678 do CPC, não é suficiente para afastar a preponderância da garantia da efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aquisição de veículo usado, com bloqueio judicial registrado antes da alienação, não exime o adquirente de verificar a regularidade do bem, sendo o bloqueio válido para resguardar a
efetividade da ação principal. 2. A concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro exige a demonstração da aparência do direito em favor do embargante, o que não prevalece sobre o interesse de efetivação da constrição judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674 e 678. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no caso analisado. (N.U 1031905-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Diante disso, evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora e a restituição da posse do veículo à Agravante, mantendo-se, contudo, a constrição judicial e vedando-se a alienação ou qualquer forma de disposição do bem até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora incidente sobre o veículo BMW X6 XDRIVE 35I FG21, placa AVN3D03, Renavam no 00497280116, chassi no WBAFG2103DL951634, ano 2012/2013
e
a restituição do bem à Agravante, que fica desde logo nomeada depositária fiel, ficando vedada a alienação, transferência ou qualquer forma de disposição do veículo, devendo o bem ser mantido e conservado no estado em que se encontra
, inclusive com a penhora realizada
, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro
,
ficando a agravante responsável pelas despesas de guarda, conservação e demais encargos decorrentes da restituição do veículo
,
inclusive eventuais despesas de remoção
.

E, confirmo a tutela recursal deferida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026